Tribunal: TJMT
Processo: 1038974-56.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038974-56.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - CPF: 257.454.648-28 (ADVOGADO), LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA - CNPJ: 05.281.313/0001-89 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (AGRAVADO), LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA - CNPJ: 05.281.313/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DO ESTADO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação anulatória de auto de infração e multa administrativa imposta pelo Procon/MT, no valor de R$ 24.000,00, decorrente de cobrança indevida em conta bancária. O Estado de Mato Grosso apresentou agravo interno, inicialmente sob a forma de embargos de declaração, postulando a majoração dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor da multa administrativa imposta observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; e (ii) saber se são devidos honorários recursais em favor do Estado em razão do desprovimento do recurso da instituição financeira.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática manteve a regularidade do procedimento administrativo, reconhecendo que a sanção foi imposta dentro dos parâmetros legais, inexistindo demonstração de abuso ou erro na dosimetria da multa aplicada.

4. Conforme o art. 85, § 11, do CPC, verificada a improcedência da pretensão recursal da instituição financeira, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em favor do Estado, em um ponto percentual, observado o percentual previamente fixado na sentença.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno do Banco Bradesco S.A. desprovido. Agravo interno do Estado de Mato Grosso provido para majorar em 1% (um por cento) os honorários advocatícios fixados.

Tese de julgamento: "1. A multa administrativa imposta no âmbito do Procon/MT, respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, não configura excesso ou desproporcionalidade quando aplicada segundo critérios técnicos e legais. 2. São devidos honorários recursais em favor da parte recorrida quando desprovido o recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LIV e LV; CDC, art. 57; CPC, arts. 85, §11, e 1.024, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Edcl no AREsp 1643720/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 15.06.2021, DJe 25.06.2021; STJ, AgInt nos EREsp 1717150/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Seção, j. 03.12.2019, DJe 09.12.2019; TJMT, N.U 1006659-12.2017.8.11.0040, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.02.2021, DJE 12.02.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão monocrática proferida no âmbito da apelação cível no 1038974-56.2018.8.11.0041, em trâmite nesta Egrégia 2a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, da relatoria do Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela instituição financeira, mantendo a sentença que julgou improcedentes a ação anulatória de ato administrativo em que se discute multa administrativa aplicada pelo Procon/MT.

Em suas razões, o agravante sustenta que a decisão monocrática merece reforma, pois, a seu ver, o valor da multa aplicada revela-se excessivo e desproporcional, violando os princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. Argumenta que, embora a decisão reconheça que, do ponto de vista do infrator, o valor da multa administrativa poderia parecer elevado, considerou que a sanção estaria adequada aos parâmetros legais, o que o agravante impugna de maneira veemente.

Assevera que, na espécie, a penalidade foi imposta sem observar adequadamente os critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a consideração da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica do fornecedor. Aduz que o valor originalmente fixado, no montante de R$ 24.000,00, atualizado monetariamente, ultrapassa a cifra de R$ 60.000,00, circunstância que, segundo sustenta, evidencia flagrante desproporcionalidade em relação à infração imputada, caracterizando verdadeiro confisco e enriquecimento ilícito por parte do ente autuador.

Relata que a autuação decorreu de reclamação individual de consumidor, não havendo elemento que justificasse sanção em valor tão elevado, especialmente em se tratando de caso isolado e de reduzida gravidade, sem demonstração de vantagem significativa auferida pela instituição financeira. Destaca que o critério da capacidade econômica do fornecedor não pode ser utilizado de forma isolada para a fixação da multa, sob pena de desvirtuamento da finalidade punitiva e pedagógica da sanção administrativa, que deve guardar correspondência com a infração cometida.

Por fim, requer o provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática, para que seja acolhido o recurso de apelação e, em consequência, julgado procedente a ação anulatória de ato administrativo, anulando-se a multa administrativa imposta (Id. 268857284).

Ausente contrarrazões (Id.

281131895).

O Estado de Mato Grosso apresentou embargos de declaração, requerendo a majoração dos honorários em sede recursal (Id. 267278296).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre registrar que os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso devem ser recebidos como agravo interno, nos termos do disposto no artigo 1.024, §3o, do Código de Processo Civil. Assim, recebido o recurso como agravo interno, passo ao seu exame.

In casu
, verifica-se que foram preenchidos os requisitos para majoração dos honorários recursais em favor do Estado de Mato Grosso, uma vez que houve condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios em primeiro grau e o apelo interposto foi desprovido.

A propósito, confira-se:

“
EMBARGO DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentindo de se aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 e no Enunciado Administrativo 7/STJ (“somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do NCPC”), impondo a majoração do percentual já fixado, relativo aos honorários advocatícios, independe de comprovação do efetivo trabalho adicional pelo advogado da parte recorrida, sendo, portanto, devida mesmo quando não apresentadas contrarrazões. II – Verificada a existência de omissão no acórdão embargado quanto aos honorários recursais e considerando o disposto no art. 85, § 11, do CPC, combinado com o Enunciado Administrativo n. 7/STJ, impõe-se a majoração do valor relativo aos honorários advocatícios fixados na origem, em um ponto percentual, respeitados os limites legais, levando-se em consideração o trabalho adicional imposto ao advogado da parte recorrida, em virtude da interposição deste recurso. III – Embargos de declaração acolhidos para fixar os honorários recursais. (STJ, Edcl no AREsp 1643720/SP , Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 25/06/2021)

No tocante ao valor a ser fixado, registre-se que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os honorários recursais não possuem autonomia e nem independência da sucumbência fixada no primeiro grau, devendo representar um acréscimo ao quantum estabelecido em primeira instância.

Nesse sentido:

“Na forma da jurisprudência deste Superior Tribunal, ‘”os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo (o CPC/2015 fala em ‘majoração’) ao ônus estabelecido previamente (...)” (STJ – AgInt nos EREsp 1717150/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019)

Desse modo, considerando que na sentença os honorários advocatícios foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado e, ainda, levando-se em conta a complexidade da causa e a duração do processo, razoável a majoração dos honorários para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

Passo a análise do agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco.

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno contra
decisão monocrática que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo
Juízo da Vara

Especializada
D
e Execução Fiscal
da Comarca de Cuiabá/MT
.

A demanda tem por objeto a anulação de auto de infração e multa aplicada em razão da
reclamação apresentada pel
o
consumidor
José
Alves Coelho

perante o PROCON - MT (FA no 0109-005.378-0),
tendo sido constituída a CDA 20156982, no valor aplicado, originário de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais)
, o consumidor relatou ser indevido a cobrança mensal do valor de R$ 3,95, ocasião em que solicitou o ressarcimento dos valores cobrados indevidamente e cancelamento das cobranças indevidas.

Em sede administrativa, a instituição financeira agravante apresentou defesa, esclarecendo que referida multa foi aplicada sem observar os direitos fundamentais, devendo ter sido oportunizado promover a correção das supostas irregularidades, com a aplicação da pena de advertência.

Não obstante os esclarecimentos prestados, a autoridade administrativa municipal concluiu pela responsabilização do fornecedor, fixando sanção pecuniária com fundamento no Código de Defesa do Consumidor.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente todos os pedidos da ação anulatória, sob o fundamento de que o procedimento administrativo cumpriu as formalidades necessárias, decisão esta mantida em sede de apelação por esta Relatoria.

A parte agravante propõe a reforma da decisão monocrática por meio de violação aos princípios da propor
cionalidade e da razoabilidade.

No que se refere à suposta ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tampouco assiste razão à recorrente. A decisão monocrática enfrentou de forma adequada o ponto, ao registrar que o processo administrativo transcorreu regularmente, observando-se os princípios do contraditório e da ampla defesa, e que a sanção foi imposta dentro dos limites legais, segundo os critérios técnicos de gradação da penalidade, sem que se vislumbre descompasso entre a conduta apurada e a penalidade aplicada. A mera discordância da parte com o quantum da multa não configura, por si só, ofensa a tais princípios, sobretudo quando ausente demonstração cabal de abuso ou de erro grosseiro na dosimetria administrativa da penalidade.

Para corroborar com este entendimento colaciono nos autos recente jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ANULAÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – DOCUMENTO ORIUNDO DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON – REVISÃO DO PROCEDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RESPEITO AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICO – MINORAÇÃO DA MULTA APLICADA – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE – PATAMAR EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O Poder Judiciário, como é cediço, não se presta a revisar os atos praticados em âmbito administrativo, resguardada a hipótese de irem de encontro ao que é disposto na Constituição Federal, e os princípios oriundos do devido processo legal. É certo que as multas arbitradas pelos órgãos de proteção ao consumidor devem se coadunar com o que é compreendido pelos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. Recurso não provido”. (TJMT. N.U 1006659-12.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 12/02/2021)

No caso concreto, a parte agravante limitou-se a apontar, de modo genérico, que a multa seria elevada, sem contudo trazer qualquer elemento probatório idôneo que permita aferir sua desproporcionalidade
à luz da capacidade econômica do banco
, do volume de suas operações ou da gravidade da infração constatada. A alegação, portanto, revela-se meramente retórica.

Diante de todo o exposto, ausente qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão monocrática combatida,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por Banco Bradesco S.A., mantendo integralmente a decisão que negou provimento à apelação, e
CONCEDO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, manejado originalmente sob a forma de embargos de declaração para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais fixados, acrescendo-lhes o percentual de 1% (um por cento), nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025